Tribunal: STF
Processo: HC 262174
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.121.021/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).



    3. Interpostas apelações pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para readequar a fundamentação das circunstâncias judiciais, e provimento ao recurso ministerial para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa. 



    4. No STJ, a ministra relatora negou provimento ao recurso especial da defesa, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5.  Neste habeas corpus, a Defensoria Pública de Minas Gerais sustenta, em síntese, que a entrada no domicílio do paciente, realizada apenas com base em denúncia anônima, sem diligências prévias ou elementos objetivos que configurassem fundadas razões, é ilícita e afronta o art. 5º, XI, da Constituição, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral). Aduz que inexiste prova de consentimento válido para a diligência, pois não há termo escrito ou registro formal, sendo insuficientes declarações unilaterais de policiais para demonstrar a voluntariedade. 



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e a consequente absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Quanto à alegação de ilicitude do ingresso de policiais no domicílio do paciente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, reportando-se aos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias, descreveu a existência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, além de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro do imóvel. Eis os fundamentos lançados:



    “A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial e na validade das provas obtidas.



    O recurso não merece provimento. Consta da denúncia que: 



    "Na data dos fatos, policiais militares receberam informações anônimas dando conta de que uma pessoa de cor negra e cadeirante, morador do endereço retromencionado, que se trata de uma casa em ruínas, estaria realizando o tráfico de drogas no local.



     De pronto, a guarnição militar se deslocou ao endereço indicado e após cercarem o local, constataram que se tratava de imóvel sem portas e janelas, sendo possível surpreender a pessoa de Sebastião Soares da Silva Netto fazendo uso de entorpecente 



    Que no interior do imóvel se encontravam: o denunciado, Marcosuel Dias de Paula, Rubens Ferreira dos Santos Filho e Mariana Ferreira Abiti. O denunciado identificou-se como proprietário e morador do imóvel há cerca de dez anos. Com exceção da usuária Mariana, os demais foram submetidos a buscas pessoais, sendo encontrado no bolso de Marcosuel uma pedra de crack e a quantia de R$12,00 (doze reais). 



    Que Márcio Rangel autorizou as buscas no interior do imóvel, sendo localizado, no interior do fomo micro-ondas uma barra de substância análoga a maconha. Já no quintal da casa fora localizada no pé de uma árvore, uma balança de precisão eletrônica em funcionamento. (e-STJ fis. 2-3). 



    Acerca da ilegalidade no ingresso do domicílio do recorrente, o Tribunal de origem apresentou a seguinte fundamentação (e-STJ fl. 323) 



    "Norteado por tais premissas e volvendo ao caso dos autos, a meu sentir, não resta configurada violação de domicilio. Pelos contornos fáticos que permeiam o presente processado, constata-se que o ingresso na residência do acusado M. R. D. S resultou de uma sequência lógica de atos, ante a clarividente suspeita de que o denunciado estaria praticando um dos núcleos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Tóxicos. 



    Ao que consta, policiais militares receberam informações anonimas dando conta de que uma pessoa de cor negra e cadeirante, morador do endereço Rua Dr. Delcio Fortini, n° 227, Bairro Santa Efigênia, nesta cidade e Comarca de Juiz de Fora/MG, que se trata de uma casa em ruínas, estaria realizando o tráfico de drogas no local. Após autorização da entrada no domicílio dos militares pelo réu, foi encontrado entorpecentes, bem como uma balança de precisão. 



    Na ocasião, o acusado afirmou que reside no local há 10 anos, mas que os entorpecentes pertenciam ao antigo morador e proprietário da casa. Os militares afirmaram extrajudicialmente que o acusado permitiu a busca no local, sendo tais declarações posteriormente confirmadas em juízo. 



    Conacante se vê, a entrada dos militares no imóvel foi autorizada pelo acusado, bem como as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais na residência do réu evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tal diligência. Dessa forma, patente a situação flagrancial que ensejou a entrada dos militares no domicilio, não há que se falar em nulidade"



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, em repercussão geral fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas e objetivas razões, devidamente justificadas em momento posterior, que indiquem a situação flagrancial no interior do imóvel. 



    Nesse particular, o ingresso em domicílio alheio, para ser regular, depende da existência de fundadas razões que constituam justa causa e sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental envolvido.



    Somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível vulnerar o direito em questão e configurar legítima intervenção restritiva do Estado. No caso, consoante firmado pelas instâncias ordinárias, além de fundadas suspeitas da ocorrência de tráfico no local, decorrente de denúncia anônima especificada, corroborada por evidências encontradas no local, onde foi visualizado um usuário de drogas, a entrada dos policiais foi franqueada próprio recorrente, ocasião em que foi encontrado o material ilícito.



    Nesse contexto, resta evidenciada fundada razão para o ingresso no imóvel, apta a autorizar a entrada no domicilio dos agentes, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos.” (e-doc. 2, p. 30; grifos nossos)



    9. O posicionamento está de acordo com a jurisprudência do Supremo no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020).



    10. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    11. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, tem-se caracterizada a justa causa para a ação policial.



    12. Desse modo, a par do consentimento, ficou caracterizada fundada razão para o ingresso. A conclusão adotada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser reparada nesta via, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito. Inadequação da via eleita. Violação de domicílio. Fundadas razões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a ‘Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo’ (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento, especialmente ao considerar que ‘a narrativa contida nos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa antes mesmo do ingresso dos policiais no endereço do paciente, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio’. Ainda nessa linha: HC 168.038-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 1.131.533-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência impossível na via restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.584AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Não verificada qualquer ilegalidade no ingresso dos agentes policiais no domicílio do paciente, a pretensão de absolvição não se mostra cabível. 



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator